Tribunal: TJSP
Processo: 2123605-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de cominação de multa diária para o cumprimento da obrigação pelos executados.
Em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, não é adequada a fixação de multa (astreintes). Insubsistentes alegações lançadas neste recurso que não configuram litigância de má-fé, como aduzem os agravados em sua

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de cominação de multa diária para o cumprimento da obrigação pelos executados.
Em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, não é adequada a fixação de multa (astreintes). Insubsistentes alegações lançadas neste recurso que não configuram litigância de má-fé, como aduzem os agravados em sua contraminuta.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123605-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
MARIA IRANILVA ALVES MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
MARCELINO ERNESTO PIFFER e DULCINEIA ALVES MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123605-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.929
2
Agravo de Instrumento n. 2123605-51.2020.8.26.0000
Voto n. 20.929
Comarca:
Presidente Epitáfio (2a Vara)
Agravante:
Maria Iranilva Alves Miranda
Agravados:
Marcelino Ernesto Piffer e Dulcineia Alves Miranda
MMa. Juíza:
Larissa Cerqueira de Oliveira
Processual. Cumprimento de sentença. Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de cominação de
multa diária para o cumprimento da obrigação pelos
executados.
Em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, não
é
adequada
a
fixação
de
multa
(astreintes).
Insubsistentes alegações lançadas neste recurso que não
configuram litigância de má-fé, como aduzem os
agravados em sua contraminuta.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Iranilva Alves Miranda contra a decisão digitalizada a fls. 28/29 que, nos
autos do cumprimento de sentença movido em face de Marcelino Ernesto Piffer
e Dulcineia Alves Miranda, indeferiu o pedido de cominação de multa diária
para o cumprimento da obrigação pelos executados ao fundamento de que “não
é cabível a imposição de multa diária em obrigação de pagar”.
A agravante postula a reforma da decisão, “determinando a
marcha processual em consonância ao artigo 536 e seguintes do CPC” (fls. 6). Sustenta que
a decisão agravada “causou embaraço processual ao modificar o cumprimento de sentença de
obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa”. Assim argumenta: “É fato
incontroverso que o despacho inaugural do cumprimento de sentença foi realizado para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123605-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.929
3
parte cumprisse sua obrigação de fazer, sob pena de multa diária. O rito processual estabelecido
segue os ditames do artigo 536 do Código de Processo Civil. Todavia, após o esgotamento do
prazo deferido aos devedores, um outro juiz de despachou alterando o rito processual,
provocando tumulto processual (...) (sic) (fls. 4).
Não foi requerida tutela de urgência.
Contraminuta a fls. 34/35.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
No caso concreto, o título executivo em questão condenou os
agravados ao pagamento da quantia de R$ 1.187,91 (mil, cento e oitenta e sete
reais e noventa e um centavos), referente à fatura de cartão de crédito, com
correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação, bem como ao pagamento
de das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado (fls. 13/16).
Não passa despercebido que os agravados deixaram de
apresentar impugnação ao presente cumprimento de sentença, assim como
deixaram transcorrer in albis o prazo para o cumprimento voluntário da
obrigação (fls. 28 e 32 dos autos originais).
Em seguida, a agravante requereu a imposição de multa diária
de R$ 1.000,00, objetivando o cumprimento da obrigação pelos agravados,
sendo certo que o MM. Juízo a quo, considerando a informação constante na
petição inicial de que os agravados quitaram o débito, determinou a
manifestação da agravante para justificar seu pleito (fls. 33/34 e 36/37 dos autos
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123605-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.929
4
Depois do atendimento pela agravante à ordem judicial,
sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido ao seguinte fundamento:
“Conforme entendimento reiterado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é
cabível a imposição de multa diária em obrigação de pagar”.
A agravante sustenta, em síntese, que “após o esgotamento do
prazo deferido aos devedores, um outro juiz de despachou alterando o rito processual,
provocando tumulto processual, pois o rito já havia sido definido” (sic) (fls. 4) e que “o
cumprimento de sentença deve seguir seu procedimento como obrigação de fazer, conforme artigo
536 do Código de Processo Civil” (fls. 5). No mais, inova indevidamente a lide para
defender a conversão da obrigação em perdas e danos, segundo o disposto no
artigo 499, do Código de Processo Civil (fls. 5).
Todavia, nenhuma razão lhe assiste.
Com efeito, no caso dos autos, trata-se de clara obrigação de
pagar constituída na sentença transitada em julgado, o que torna absolutamente
insubsistentes as alegações lançadas neste agravo.
Nada nos autos ampara a alegação da agravante no sentido de
que “o rito processual foi alterado”.
Desse modo, em se tratando de obrigação de pagar quantia
certa, não é adequada a fixação de multa (astreintes), como bem consignou a
decisão agravada.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, cumprindo transcrever recente julgado:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RAZÕES
QUE
NÃO
ENFRENTAM
O
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA COMINATÓRIA.
FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123605-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.929
5
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de
pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de
compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi
imposta. Precedentes." (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe
22/8/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1332037 / SP -
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - Quarta Turma - Ministra
Maria Isabel Gallotti- j. 20/2/2020).
Por fim, não obstante a inconsistência dos argumentos
esposados neste recurso, não há lugar para condenação da agravante por
litigância de má-fé, como aduzem os agravados em sua contraminuta (fls. 35),
por isso que não caracterizada nenhuma das condutas previstas no artigo 80, do
Código de Processo Civil.
Enfim, mais não é necessário considerar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)